Tribunal: TCU
Processo: 017.065/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso que tinha por objeto a implantação e recuperação de infraestrutura básica em projetos de assentamento no Município de Senador José Porfírio/PA, por meio da complementação/recuperação de 151,20 km de estradas vicinais de acesso e internas dos Projetos de Assentamento Arapari, Itapuama e Ressaca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Cleto José Alves da Silva contra o Acórdão 1365/2018-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos e da multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da impugnação parcial de despesas do Termo de Compromisso 14/2012/Incra/UAA-SR-30/STA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a implantação e recuperação de infraestrutura básica em projetos de assentamento no Município de Senador José Porfírio/PA, por meio da complementação/recuperação de 151,20 km de estradas vicinais de acesso e internas dos Projetos de Assentamento Arapari, Itapuama e Ressaca; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Cleto José Alves da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.